Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707111-85.2024.8.07.0000 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR